Tribunal: TJBA
Processo: 8051223-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051223-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR COSTA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSA MARIA OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA, MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEL PROVISÓRIO. OCUPANTE IDOSO. PROTEÇÃO AO DIREITO À MORADIA. VALOR PROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVIMENTO PARCIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou aluguel provisório no valor de R$ 1.518,00 mensais, correspondente a mais de 84% da renda do ocupante, em processo de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o valor do aluguel provisório é compatível com a capacidade econômica do ocupante; (ii) se é possível a cobrança retroativa do aluguel; e (iii) se há necessidade de proteção especial ao direito à moradia de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aluguel provisório deve ser fixado de forma proporcional à capacidade econômica do ocupante, considerando suas condições financeiras e o princípio da dignidade humana.

4. Tratando-se de ocupante idoso, deve-se observar a proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso.

5. A cobrança retroativa de aluguéis deve ser moderada, evitando-se constituição de dívida que inviabilize a subsistência do ocupante.

IV DISPOSITIVO

6
. Recurso a que se dá parcial provimento para:
a) Fixar o aluguel provisório em meio salário mínimo
b) Determinar que os aluguéis sejam devidos retroativamente a partir da intimação para manifestação sobre desocupação
c) Manter suspensa a ameaça de desocupação compulsória.

Embargos de Declaraçã
o
Prejudicado
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.240-A; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)

Jurisprudências relevantes citadas
:
(TJ-MG - AC: 10000220120257001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
51223-64
.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
GILMAR COSTA SILVA
e como a
gravad
a
ROSA MARIA OLIVEIRA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.
Embarg
o
s de Declaração
.
Prejudicado
.

RM07